Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO À SERVIDORA DISTRITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DE TÍTULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Para manejar a ação executiva, o exequente deve instruir a peça inicial com o título do qual se infira a existência de uma obrigação do executado que seja certa, líquida e exigível.
2. O processo administrativo que reconhece direito pecuniário de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, pode ser considerado título executivo extrajudicial, ante a sua natureza de documento público. Inteligência do art. 784, II, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.